Tribunal: TJMT
Processo: 1029631-02.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029631-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (APELANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (APELANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0004-42 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – SEGURANÇA DENEGADA – EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - MATRIZ E FILIAL COM CNPJS DISTINTOS - EXPEDIÇÃO DE CND PARA FILIAL INDEPENDENTEMENTE DA REGULARIDADE FISCAL DA MATRIZ – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA – AUSÊNCIA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme decidido pelo STJ em embargos de divergência, “a regularidade fiscal no tocante aos créditos tributários diz com a pessoa, física ou jurídica, que detém aptidão para figurar no polo passivo de relação jurídica tributária. Nesse prisma, cuida-se de situação pertinente àquele que figura como sujeito passivo da obrigação tributária, ente revestido de personalidade jurídica. Conquanto haja autonomia operacional e administrativa da filial, tais características não alcançam o contexto da emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento”. (EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023.).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelas filiais da empresa J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Carlos Roberto Barros De Campos, nos autos do mandado de Segurança nº 1003299-83.2017.8.11.0003 impetrado por
BACKES & COELHO BACKES LTDA EPP,
que denegou a segurança.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que “
em que pese o débito ser exclusivamente da apelante/matriz e as outras unidades não possuírem irregularidades naquela ocasião, o fisco negou certidão de regularidade fiscal a todas elas, o que justificou a impetração do presente mandamus
”.

Aduz que “
o artigo 127, inciso II, do Código Tributário Nacional dispõe que o domicílio tributário das pessoas jurídicas de direito privado e das firmas individuais é o lugar de cada estabelecimento
”, em observância à jurisprudência do STJ e do TJMT.

Afirma que “
o julgado citado na sentença, embora posterior, não expõe entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça e nem comporta o entendimento de que houve ‘virada jurisprudencial’, muito menos foi julgado na sistemática dos repetitivos ou é caso de súmula, casos em que (ai sim) teria natureza jurídica de ‘precedente’ e teria efeito vinculante (art. 927 do CPC)
”.

Aponta que “
o acórdão citado na sentença é da 1ª Turma, enquanto a 2ª Turma do STJ continua a entender que é possível a expedição de certidão de regularidade fiscal a filial quando conste débito em nome da matriz e vice-versa
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a segurança para possibilitar as apelantes obterem certidão de regularidade fiscal independentemente dos débitos da matriz.

Contrarrazões no id. 85592008.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 146953650.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelas filiais da empresa J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Carlos Roberto Barros De Campos, nos autos do mandado de Segurança nº 1003299-83.2017.8.11.0003 impetrado por
BACKES & COELHO BACKES LTDA EPP,
que denegou a segurança.

Extrai-se dos autos que o presente mandado de segurança impetrado pelas diversas filiais da empresa
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
em face do ato tido como ilegal pelo
SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS, CONTA CORRENTE, CRÉDITO FISCAL, COBRANÇA E APOIO A DÍVIDA ATIVA,
pelo
GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS
e pelo
GERENTE DE CONTA CORRENTE
, todos da SEFAZ/MT, aduzindo, em síntese, que as filiais e que inexistem na SEFAZ pendências tributárias ou irregularidades relativamente ao CNPJ das filiais, devendo ser concedida a certidão de regularidade fiscal independentemente dos débitos da matriz.

A sentença denegou a segurança, sob o seguinte fundamento:

“Do cotejo dos argumentos apresentados pelas impetrantes com recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, denota-se que pleito em voga não comporta amparo.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilhava o entendimento, até então remansoso, no sentido, de que, para fins tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo – matriz ou filiais –, tendo em vista que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa (Precedentes: AgRg no AREsp. 857.853/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2016, AgRg no AREsp. 660.736/BA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.6.2016, AgInt no REsp. 1.434.810/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 8.6.2016).

Nada obstante, recentemente, ocorreu o que se denomina “virada jurisprudencial, de modo que o Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento anterior para casos quejandos, passando doravante a se posicionar da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 1. O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo - matriz ou filiais -, ao argumento de que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa. 2. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. 3. A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. 4. Havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários. 5. O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o Poder Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os precedentes e a jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos jurisdicionados. 6. Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o entendimento do STJ que considera que a empresa deve responder com todo o seu patrimônio por créditos tributários e que não é possível a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor de município quando houver débitos em nome de câmara municipal ou tribunal de contas municipal, justamente porque estes, embora possuam CNPJ diversos, não apresentam personalidade jurídica. 7. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o pedido. (AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019) (Grifou-se)

Deveras, o ent
endimento retro tem sido abraçado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedente abaixo reproduzido:

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN) - DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA. De acordo com o entendimento recente do STJ, só é possível a expedição de certidões de regularidade fiscal para matriz e filiais se todos os estabelecimentos estiverem em situação regular, independentemente de haver CNPJs distintos (AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019). (N.U 0010889-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).(Grifou-se)

Logo, conclui-se que, muito embora matriz e filiais possuam o que se denomina autonomia administrativa e operacional, por integrarem o mesmo conglomerado econômico, não possuem autonomia jurídica, o que impossibilita a emissão de certidão negativa ou ainda, positiva com efeitos de negativa, para as filiais, haja vista a existência de débitos em nome da matriz representados pelas notificações de lançamentos n.º 37855/693/11/2019 e 172946/693/11/2019.” (id. 85591992)

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na
doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo, como é o caso.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à expedição da Certidão Negativa de Débitos Fiscais, independente da existência de qualquer pendência relativa ao estabelecimento matriz, por se tratar as impetrantes de empresa filiais, que não possuem débitos fiscais em seu nome.

Como é cediço, a empresa matriz e demais filiais, desde que possuam CNPJ distintos, são dotadas de autonomia administrativa.

Sob tal ótica, prevaleceu por algum em nossos tribunais pátrios que em razão disso e em observância ao artigo 127 do CTN, a matriz e suas respectivas possuíam autonomia jurídico-administrativa e, por isso, também a autonomia fiscal.

Tal posicionamento era inclusive adotado por este Magistrado.

Entretanto, o entendimento recentemente passou por uma revisão na colenda Superior Corte, muito em face do posicionamento estabelecido em sede de recursos repetitivos no
Leading Case
Resp 1355812/RS (Tema 614) , o qual fixou a tese de que “
inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais
”.

No referido julgado estabeleceu-se que apesar dos diferentes registros, a matriz e a filial compõem uma universalidade de fato, com unidade patrimonial, partilhando o mesmo contrato social, sócios e firmas, inexistindo personalidade jurídica distinta.

Em decorrência disso, como bem exposto pela apelante nas razões recursais, houve recente divergência no posicionamento entre a Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça, entendendo aquela quanto à impossibilidade de expedição da certidão e essa pela possibilidade da questão.

Ocorre que a questão divergente foi recentemente dirimida em sede de embargos de divergência no EAResp 2025237/GO, julgado em 02/03/2023, ocasião em que prevaleceu a ausência de autonomia para fins de regularidade fiscal, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - CPEND. PENDÊNCIA EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA FILIAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015.

II - É preciso ter presente, consoante disposto em normas de direito privado, que filial (i) não se constitui mediante registro de ato constitutivo, (ii) encerra conformação secundária em relação à pessoa jurídica de direito privado; e (iii) a inscrição no CNPJ é decorrente da considerável amplitude da "identificação nacional cadastral única".

III - A regularidade fiscal no tocante aos créditos tributários diz com a pessoa, física ou jurídica, que detém aptidão para figurar no polo passivo de relação jurídica tributária. Nesse prisma, cuida-se de situação pertinente àquele que figura como sujeito passivo da obrigação tributária, ente revestido de personalidade jurídica.

IV - Conquanto haja autonomia operacional e administrativa da filial, tais características não alcançam o contexto da emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento.

V - A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial.

VI - Embargos de Divergência providos.

(EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023.)

E
m que pese a fundamentação das razões recursais, o posicionamento da Corte Superior de Justiça deve ser seguido, concluindo-se então que a personalidade jurídica das empresas é uma só, não sendo a filial uma pessoa distinta da sociedade empresária, mas apenas um estabelecimento secundário da mesma pessoa jurídica.

Partindo dessas premissas, ainda que haja autonomia operacional e administrativa da filial, não há possibilidade de emissão da certidão negativa requerida, não merecendo quaisquer reparos a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023